Tribunal: TJPA
Processo: 0804542-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804542-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO MARCOS VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, À LUZ DO ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto nos autos de ação ordinária contra decisão ID 50625938 que indeferiu a tutela de urgência face a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformado recorre alegando
error in judicando
e volta o direito de ver retificada a transferência para a inatividade da condição de REFORMADO para a condição de RESERVA REMUNERADA.

Pede a modificação da decisão recorrida com finalidade de obter a tutela nega no 1º grau.

Neguei a tutela recursal.

Sobreveio agravo interno do recorrente Raimundo Lopes.

Contrarrazões ao agravo interno do Estado do Pará.

Manifestação do Ministério Público opinando pelo não provimento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conforme art. 300, do Código de Processo Civil, A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte, explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
[1]
que “
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade Lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a ipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
”.

Na hipótese pretende o agravante que em tutela de urgência lhe fosse assegurada a anulação da portaria de reforma, e a nova aposentação, com efeitos retroativos, com os proventos de 3º Sargento e demais vantagens vinculadas.

Sobre as questões ventiladas devem ser permitidos a ampla defesa e o contraditório da entidade agravada, produzindo-se as provas necessárias e pertinentes, se o caso.

Por ora, não há qualquer segurança nos argumentos levantados, tanto assim que o recorrente deixou de informar os períodos que esteve agregado, um deles inclusive na condição de DESERTOR. Colha-se:

E finalmente, depois de sucessivas agregações por incapacidade física por problemas médicos, submetido a várias juntas de saúde, sobreveio o processo inteiro de REFORMA, convenientemente omitido pelo recorrente.

Definitivamente, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança das alegações (probabilidade do direito).

Assim, na esteira do parecer ministerial e nas provas constantes nos autos NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, p. 312

Belém, 25/09/2023